Tribunal: TJPA
Processo: 0800777-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800777-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MESTRE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO: PAULO S. A. PAMPOLHA ENGENHARIA E REPRESENTACOES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Mestre Equipamentos de Construção Ltda contra decisão do juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará de transferência dos valores em favor da parte exequente. A parte agravante sustenta excesso de execução nos cálculos apresentados pela agravada e requer a concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

definir se a parte agravante comprovou o preparo recursal em dobro nos termos do artigo 1.007, §4º, do CPC e estabelecer se a ausência da comprovação do preparo implica a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, o regular recolhimento do preparo, incluindo boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de contas, sob pena de deserção, conforme disposto no artigo 1.007, §4º, do CPC e na Lei Estadual nº 8.328/2015.

A parte agravante foi devidamente intimada para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, mas permaneceu inerte, conforme certidão nos autos.

A ausência de comprovação do preparo recursal acarreta a inadmissibilidade do recurso, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais que tratam da exigência de juntar o relatório de contas aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4º, do CPC e da Lei Estadual nº 8.328/2015, acarreta a inadmissibilidade do recurso por deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º e art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 01.12.2020; TJPA, Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0811479-58.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, julgado em 24.01.2022; TJPA, Apelação nº 2020.02104979-15, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, julgado em 29.09.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800777-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MESTRE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO LTDA

AGRAVADO: PAULO S. A. PAMPOLHA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MESTRE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
contra
PAULO S. A. PAMPOLHA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES
, com o objetivo de obter a reforma da decisão de Id 24386604, págs.1 a 4, proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte agravante.

A decisão recorrida (ID 24386604) foi proferida nos termos que transcrevo a seguir:

(...)

Por todo o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Expeça-se alvará de transferência dos valores depositados em Juízo em favor da parte exequente/impugnada, conforme pedido de ID. 100729892 - Pág. 14, devendo-se atentar se a advogada possui poderes especiais para tanto.

Por se tratar de cálculos meramente aritméticos, intime-se a parte credora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente planilha de débito atualizada.

Após, intime-se a parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, deposite em Juízo o saldo remanescente, sob pena de penhora online via SISBAJUD.

Cumpra-se.

Belém, 03 de dezembro de 2024.

JUIZ DE DIREITO

(...)

Irresignada a parte agravante interpôs o presente recurso, no qual alega que a decisão atacada ostenta natureza interlocutória e, portanto, é atacável via agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015 do CPC. Argumenta ainda que houve excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte agravada, conforme exposto em diversos pontos ao longo da petição, tais como:

Excesso de execução
: Alega que há diferenças nos valores devidos a título de comissões referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2014. De acordo com os cálculos, a agravada indicou um valor superior ao efetivamente devido, gerando um excesso de R$ 27.164,05.

Indenização sobre comissões
: Aponta que o valor de R$ 6.921,30 a título de indenização sobre as comissões dos últimos três meses, acrescido de correção monetária e juros, resultaria em um montante de R$ 18.866,70, enquanto a agravada apontou um valor maior, configurando excesso.

1/12 sobre todas as comissões
: Sustenta que a indenização equivalente a 1/12 do total de comissões recebidas durante a vigência do contrato resultaria no valor correto de R$ 32.787,29, ao passo que a parte agravada indicou o valor de R$ 36.191,00, gerando um excesso de R$ 3.403,71.

Para reforçar sua alegação, a agravante argumenta que a decisão de origem se baseou em cálculos equivocados e que há flagrante excesso de execução em todas as verbas deferidas.

Por fim, requer a concessão de
efeito suspensivo
ao agravo, com base no artigo 1.019, inciso I, do CPC, e que, no mérito, a decisão seja reformada para reconhecer o excesso de execução apontado.

Juntou documentos.

Sem contrarrazões
.

No
decisum
de
ID Num. 24746472
, em face da ausência do relatório de contas quando da interposição do recurso (conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA), determinei a intimação da Agravante para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC.

No
ID Num. 25068624 foi certificado que decorreu o prazo e a parte apelante não se manifestou
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do regular recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada no
ID Num. 24746472
para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, a apelante deixou de se manifestar, conforme certidão de Id 25068624.

Logo, não comprovado o regular recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro
(relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento)
no momento da interposição do recurso e, deixando de efetuar a comprovação do recolhimento em dobro pela ausência dos documentos exigidos, a deserção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
dada a sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como Voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025